Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-06.2022.8.11.9005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000891-06.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), EDILSON PINI - CPF: 531.741.511-04 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento 1000891-06.2022.8.11.9005

Origem:
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande

Agravante:
Município de Cuiabá

Agravados:
Edilson Pini

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
28/03/2023

Ordem na pauta: 10

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –- DIREITO CONSTITUCIONAL – SAÚDE PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, não se vislumbra uma imposição ao Juízo, de direcionamento das demandas conforme as regras infraconstitucionais de descentralização e hierarquização administrativas.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão proferida nos autos de n. 1027559-57.2022.8.11.0002, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência do ora agravado, determinando que o ente municipal e o Estado de Mato Grosso providenciassem o fornecimento do exame de Enteroscopia do Intestino Delgado com Duplo Balão em favor do ora agravado.

O agravante defende, preliminarmente, a inclusão da União no polo passivo da demanda e, por consequência, o reconhecimento da

competência da Justiça Federal para julgar e tramitar o feito.

No mérito, alega que inexiste urgência na disponibilização do exame médico pleiteado, diante da falta de prova dos requisitos processuais pertinentes.

Argumenta que a responsabilidade pelo procedimento é do Estado de Mato Grosso, em razão do tratamento ser de alto custo, pugnando pela aplicação do Tema 793 do STF.

O pedido de antecipação da tutela recursal fora indeferida por meio da decisão prolatada no ID 145666673.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id.
148948196
), pleiteando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público no ID. 147563673, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, quanto à necessidade de direcionamento à União das demandas que versassem sobre a disponibilização, pelo Poder Público, de fármacos registrados na ANVISA, porém não incorporados pelo Sistema Único de Saúde.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça instaurou o Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, oportunidade em que consignou
vedação expressa aos juízos estaduais que, até o julgamento definitivo, pratiquem qualquer ato de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, em atenção ao princípio da segurança jurídica,
de modo que os processos devem prosseguir na jurisdição estadual.

Em atendimento à aludida deliberação, o E. TJMT tem determinado o prosseguimento dos feitos nos Juízos estaduais, ao enfrentar questões como a ora posta à apreciação (vide N.U. 10218028820228110000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 31/10/2022; N.U. 10218167220228110000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 01/11/2022).

Incide no caso, portanto, a norma geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de sua jurisprudência, no sentido de que, em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles pode figurar no polo passivo de demanda que busque o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo que se falar, por ora, na necessidade de inclusão da União e remessa do feito à Justiça Federal.

Assim, é notória a responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados no que pertine ao atendimento de prestações de saúde pública, de tal forma que o Tema 793 do STF, invocado pelo agravante, tem sido interpretado no sentido de que qualquer dos entes pode figurar no polo passivo de demanda que busque o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não se vislumbrando uma imposição ao Juízo, de direcionamento das demandas conforme as regras infraconstitucionais de descentralização e hierarquização administrativas.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

FAZENDA PÚBLICA – DIREITO A SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORREÇÃO DE SINDROME DO TÚNEL DO CARPO – NECESSIDADE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA N. 793 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do tratamento perseguido por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

(N.U 1003237-43.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Ressalva-se, na hipótese, a possibilidade de eventual direito de regresso entre os entes federativos, na fase oportuna e quando a modalidade da prestação exigir.

Ademais, verifica-se da análise detida dos autos que o agravado é pessoa idosa, com 71 (setenta e um) anos de idade, que se encontrava internado e necessitando da realização de diversos exames, entre ele o denominado Enteroscopia do Intestino Delgado com Cápsula Endoscópica, conforme laudo médico apresentado e parecer do NAT.

Com efeito, a saúde é um bem jurídico que goza de amparo constitucional no plano federal, estadual e municipal, expresso no art. 23 da Constituição Federal. Assim, a recusa no fornecimento de exames e medicamentos afigura-se como violadora das garantias dos cidadãos, mormente no que tange àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, como é o caso dos autos.

Assim,
reconhecida pelo Juízo a necessidade do tratamento face ao cenário posto na inicial do feito objurgado, não se verifica equívoco na decisão que determinou o cumprimento da prestação por todos os demandados, visto que a solidariedade nessa temática possui fundamento constitucional
.

Com essas considerações, conheço do

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023